Tribunal: TRF3
Processo: 5186586-40.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2001-10-23

Inteiro teor:
529/549)

5186586-40.2025.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5186586-40.2025.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ROBERTO CELIN

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO CARLOS PAVAO - SP213986-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de averbação de período rural sem anotação em CTPS; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. O início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. A atividade rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de carência.

4. A parte autora anexou aos autos razoável início de prova material do labor rurícola, exercido em regime de economia familiar. Os depoimentos testemunhais, por sua vez, corroboraram parcialmente o início de prova material do trabalho rurícola do demandante. Em relação ao período de 06.09.1991 a 30.03.1994, quando o autor já contava com idade superior a 18 (dezoito) anos, não há início de prova material em nome próprio, sendo inviável o reconhecimento do labor apenas com base na prova testemunhal que corroborou a atividade campesina tão somente até o atingimento da maioridade.

5. Embora possível o reconhecimento da atividade rurícola executada pelo menor de 12 (doze) anos de idade, no presente caso a prova testemunhal não se mostrou apta a detalhar o labor eventualmente realizado em tal período. Assim, há de ser reconhecido o trabalho rural da parte autora apenas no período de 05.09.1985 a 05.09.1991, independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para efeito de carência.

6. Somados todos os períodos comuns, inclusive rural sem registro, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 13.06.2024), insuficientes para a obtenção do benefício postulado. Mesmo com a reafirmação da D.E.R. para a presente data, a parte autora não satisfaz os requisitos da EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação do INSS parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; EC 103/2019; Lei no 8.213/91, arts. 39, 55 e 143.

Jurisprudência relevante citada: STJ - 1a Seção, REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.08.2013, Dje05.12.2014; STJ, AgRg no REsp n. 1.112.785/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 25/9/2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5186586-40.2025.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO CARLOS PAVAO - SP213986-N

APELADO: CARLOS ROBERTO CELIN

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição (melhor hipótese financeira), ajuizado por Carlos Roberto Celin em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Contestação do INSS na qual sustenta a ausência de comprovação da atividade rural, sem anotação em CTPS, e do labor urbano não registrado no CNIS, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido (ID 343889186).

Réplica da parte autora (ID 343889192).

Audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas da parte autora (ID 343889209).

Sentença pela procedência do pedido, para reconhecer “que o autor exerceu atividade rural como segurado especial de 05/09/1983 a 30/03/1994, dependente de prévio recolhimento das contribuições previdenciárias referente ao período posterior à edição da Lei 8.213/1991, com a expedição das respectivas guias pelo requerido sem juros ou multa, e ii) determinar que seja averbado, em seu tempo de serviço, o referido período, bem como o período de 01/04/1994 a 22/02/2000, em que laborou junto ao empregador “BRAGA E SIQUEIRA LTDA”. Condenou o INSS na implantação da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 13.06.2024), bem como no pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, e da verba honorária de sucumbência, arbitrada em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (ID 343889213).

Embargos de declaração opostos pela parte autora acolhidos “apenas para aclarar o dispositivo da sentença de fls. 408/414, fazendo constar expressamente que: “O INSS deverá expedir as guias de recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período de 01/11/1991 a 30/03/1994, sem a incidência de juros e multa, conforme fundamentação” (ID 343889222).

Apelação do INSS, na qual alega que “os períodos rurais reconhecidos na decisão não podem ser computados como tempo de contribuição em favor da parte autora”, aduzindo, ainda, a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias no período posterior à vigência da Lei no 8.213/91. Pugna, ao final, pela improcedência do pedido formulado na exordial e consequente inversão da sucumbência. De forma subsidiária, pede que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado após a quitação integral da indenização/complementação das contribuições (ID 343889227).

Com as contrarrazões (ID 343889226), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 05.09.1973, a averbação de atividade rural sem registro em CTPS, no período de 05.09.1983 a 30.03.1994, bem como o reconhecimento de labor comum no período de 01.04.1994 a 22.02.2000, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (melhor hipótese financeira), a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 13.06.2024).

Considerando o teor da r. sentença e das razões da apelação interposta pelo INSS, cinge-se a controvérsia ao reconhecimento do labor rural (e necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias), e ao preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, restando incontroverso o labor urbano comum exercido no período de 01.04.1994 a 22.02.2000.

Do mérito.

Para melhor elucidação da controvérsia colocada em Juízo, cumpre distinguir a aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei no 8.213/91, da aposentadoria por tempo de contribuição, prevista no art. 52 do mesmo diploma legal, pois enquanto a aposentadoria especial pressupõe o exercício de atividade considerada especial pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, e, cumprido esse requisito, o segurado tem direito à aposentadoria com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício (§ 1o do art. 57), não estando submetido à inovação legislativa da E.C. no 20/98, ou seja, inexiste pedágio ou exigência de idade mínima, assim como não se submete ao fator previdenciário, conforme art. 29, II, da Lei no 8.213/91. Diferentemente, na aposentadoria por tempo de contribuição há tanto o exercício de atividade especial como o exercício de atividade comum, sendo que o período de atividade especial sofre a conversão em atividade comum aumentando assim o tempo de serviço do trabalhador, e, conforme a data em que o segurado preenche os requisitos, deverá se submeter às regras da E.C. no 20/98.

A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação).

Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável.

Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente:

“Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

(...)

§ 2o Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.”.

Da atividade rural.

É certo que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é insuficiente apenas a produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, nos termos da Súmula 149: (...) A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário (...).

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. CERTIDÃO DE CASAMENTO. MARIDO LAVRADOR. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL.

1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituído por dados do registro civil, como certidão de casamento onde consta à profissão de lavrador atribuída ao marido da Autora. Precedentes da Terceira Seção do STJ.

2. Recurso especial conhecido em parte e provido (...). (REsp 707.846/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ de14/3/2005)

Importante anotar, contudo, que não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal amplie a eficácia probatória dos documentos, como se verifica nos autos.

No mesmo sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE.

1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para concessão de aposentadoria por idade rural, não se exige que a prova material do labor agrícola se refira a todo o período de carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia probatória dos documentos, como na hipótese em exame.

2. Pedido julgado procedente para, cassando o julgado rescindendo, dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença (...). (AR 4.094/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 08/10/2012)

A matéria, a propósito, foi objeto de Recurso Especial Representativo de Controvérsia:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 3o, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material.

2. De acordo com o art. 400 do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente estabelece no § 3o do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" (Súmula 149/STJ).

3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. Precedentes.

4. A Lei de Benefícios, ao exigir um "início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades deste, notadamente hipossuficiente.

5. Ainda que inexista prova documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o trabalho do autor desde 1967.

6. No caso concreto, mostra-se necessário decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91.

7. Os juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil." (STJ - 1a Seção, REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.08.2013, Dje05.12.2014 ) - grifo nosso.

Consigne-se que, em regra, o início do trabalho rural comporta reconhecimento a partir dos 12 anos de idade (Nesse sentido: STJ - REsp 314.059/RS, Min. Paulo Gallotti; EREsp 329.269/RS, Min. Gilson Dipp; REsp 419.796/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca; REsp 529.898/SC, Min Laurita Vaz; REsp 331.568/RS, Min. Fernando Gonçalves; AGREsp 598.508/RS, Min. Hamilton Carvalhido; REsp 361.142/SP, Min. Felix Fischer).

Todavia, a imposição pelo ordenamento jurídico de idade mínima para o início de atividade laborativa sempre buscou a proteção da criança e do adolescente. Assim, não se pode olvidar que a realidade no campo, muitas vezes, impunha a crianças menores de 12 (doze) anos o exercício dos duros trabalhos rurais. Desta forma, sendo ineficaz a legislação à época, não atingindo o objetivo almejado, desconsiderar o trabalho exercido antes do termo fixado constitucionalmente para concessão de benefício previdenciário seria penalizá-las de forma dupla. A esse propósito, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. RURÍCOLA. MENOR DE 12 ANOS. LEI No 8.213/91, ART. 11, INCISO VII. PRECEDENTES. SÚMULA 07/STJ. 1 - Demonstrado o exercício da atividade rural do menor de doze anos, em regime de economia familiar, o tempo de serviço é de ser reconhecido para fins previdenciários, porquanto as normas que proíbem o trabalho do menor foram editadas para protegê-lo e não para prejudicá-lo. Precedentes. 2 - Recurso especial conhecido" (STJ - REsp: 331568 RS 2001/0093416-0, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2001, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.11.2001 p. 182RSTJ vol. 153 p. 551)

No caso vertente, a parte autora anexou aos autos razoável início de prova material do labor rurícola, exercido em regime de economia familiar, consubstanciado nos seguintes documentos: (i) certidão de casamento dos pais, realizado em 28.04.1973, na qual o seu genitor é descrito como lavrador (ID 343889129, p. 37); (ii) declaração de exercício de atividade rural, em nome de sua genitora, atestando o labor rural desenvolvido no Sítio Cascatinha, de 1966 a 2013 (ID 343889129, p. 43-45); (iii) registro de imóvel rural, pertencente aos avós do autor (ID 343889129, p. 46); (iv) declaração do ITR, em nome do avô do autor, referente aos exercícios de 2001 a 2013 (ID 343889129, p. 53-101; (v) diversas notas fiscais de produtor em nome da mãe e do avô do autor, emitidas entre os anos de 1982 a 1986 e 1991 a 2012 (ID 343889129, p. 112-114, p. 159-163, p. 193- 219); (vi) certificado de cadastro de imóvel rural, Sítio Cascatinha, exercícios 2000-2009 (ID 343889129, p. 115-116); (vii) declaração cadastral do produtor, em nome do avô do autor, anos 1989 e 1999 (ID 343889129, p. 117-118); (viii) certidão de nascimento do autor, na qual o pai é qualificado como lavrador (ID 343889129, p. 153), (ix) decisões judiciais proferidas nos processos no 0043232-23.2017.4.03.9999 e no 966/2011 - 1a Vara Cível de Pirassununga, nas quais foram reconhecidas as atividades rurais exercidas em regime de economia familiar pelos genitores do autor (ID 343889129, p. 174-179 e p. 210-213). Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO NA ATIVIDADE RURAL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DOCUMENTOS EM NOME DO GENITOR DA AUTORA. POSSIBILIDADE.

1. É sabido que, diante da dificuldade dos trabalhadores rurais em fazer prova do tempo de serviço prestado na atividade rurícola, não se exige uma vasta prova documental. O legislador exige é que haja início de prova material, corroborado pela prova testemunhal, do período em que se pretende o reconhecimento do labor rural, respeitado o prazo de carência legalmente previsto no art. 143 da Lei n. 8.213/91.

2. Verifica-se, no presente caso, que houve o início de prova material para a comprovação da atividade rural no período pleiteado pela autora na inicial e reconhecido pelas instâncias ordinárias, de 1957 a 31.12.1964, atestado por robusta prova testemunhal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp n. 1.112.785/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 25/9/2013.)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO RURÍCOLA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. DOCUMENTOS EM NOME DOS PAIS DO AUTOR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE.

- Em se tratando de trabalhador rural, em razão das dificuldades de produzir provas no meio rural, verificar os elementos probatórios carreados aos autos não agride a Súmula 7 do STJ.

- O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei n.o 8.213/91 não é numerus clausus, sendo possível utilizar-se de documentos em nome dos genitores do autor, com o propósito de suprir o requisito de início de prova material, desde que acrescido por prova testemunhal convincente.

- Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1.073.582/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/2/2009, DJe de 2/3/2009.)

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, corroboraram parcialmente o início de prova material do trabalho rurícola do demandante. Os depoentes, de forma segura e coerente, afirmaram o exercício de atividade em regime de economia familiar no Sítio Cascatinha (lavouras de algodão, milho, laranja), no intervalo de 05.09.1985 (quando o autor completou 12 anos de idade) até 05.09.1991 (quando o autor completou 18 anos e, segundo as testemunhas, deixou o campo para ir trabalhar “com caminhão”).

Em relação ao período de 06.09.1991 a 30.03.1994, quando o autor já contava com idade superior a 18 (dezoito) anos, não há início de prova material em nome próprio, sendo inviável o reconhecimento do labor apenas com base na prova testemunhal que, conforme já mencionado, corroborou a atividade campesina tão somente até o atingimento da maioridade.

Por fim, embora possível o reconhecimento da atividade rurícola executada pelo menor de 12 (doze) anos de idade, no presente caso a prova testemunhal não se mostrou apta a detalhar o labor eventualmente realizado em tal período.

Assim, há de ser reconhecido o trabalho rural da parte autora apenas no período de 05.09.1985 a 05.09.1991, independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para efeito de carência.

Com relação ao período anterior à vigência da Lei de Benefícios, é desnecessário o recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial ou trabalhador rural, caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, § 2o, da Lei 8.213/91.

Contudo, o labor sem registro exercido a partir da competência de novembro de 1991 (art. 55, §2o, da Lei 8.213/91 c/c o art. 60, X, do Decreto 3.048/99), tem o seu reconhecimento restrito às hipóteses previstas nos artigos 39, inciso I, e 143 da referida lei, que não contempla a mera averbação de tempo de serviço rural sem registro em CTPS, na qualidade de segurado especial, para o fim de obtenção do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, para a contagem do tempo de serviço do trabalhador rural sem registro em CTPS, posterior ao início de vigência da Lei no 8.213/91, torna-se imprescindível o recolhimento das contribuições previdenciárias.

No presente caso, o reconhecimento do labor rural está limitado a 05.09.1991, sendo, portanto, despiciendo tecer maiores considerações sobre a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias nas competências posteriores à vigência da Lei no 8.213/91.

Assim, somados todos os períodos comuns, inclusive rural sem registro, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 13.06.2024), insuficientes para a obtenção do benefício postulado.

Mesmo com a reafirmação da D.E.R. para a presente data, a parte autora não satisfaz os requisitos da EC 103/2019.

Considerando a sucumbência parcial, os honorários advocatícios serão devidos no importe de R$ 1.400,00, para cada uma das partes, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para restringir o reconhecimento da atividade rural, sem anotação em CTPS, ao período de 05.09.1985 a 05.09.1991, afastando a determinação de implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tudo na forma acima explicitada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de averbação de período rural sem anotação em CTPS; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. O início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. A atividade rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de carência.

4. A parte autora anexou aos autos razoável início de prova material do labor rurícola, exercido em regime de economia familiar. Os depoimentos testemunhais, por sua vez, corroboraram parcialmente o início de prova material do trabalho rurícola do demandante. Em relação ao período de 06.09.1991 a 30.03.1994, quando o autor já contava com idade superior a 18 (dezoito) anos, não há início de prova material em nome próprio, sendo inviável o reconhecimento do labor apenas com base na prova testemunhal que corroborou a atividade campesina tão somente até o atingimento da maioridade.

5. Embora possível o reconhecimento da atividade rurícola executada pelo menor de 12 (doze) anos de idade, no presente caso a prova testemunhal não se mostrou apta a detalhar o labor eventualmente realizado em tal período. Assim, há de ser reconhecido o trabalho rural da parte autora apenas no período de 05.09.1985 a 05.09.1991, independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para efeito de carência.

6. Somados todos os períodos comuns, inclusive rural sem registro, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 13.06.2024), insuficientes para a obtenção do benefício postulado. Mesmo com a reafirmação da D.E.R. para a presente data, a parte autora não satisfaz os requisitos da EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação do INSS parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; EC 103/2019; Lei no 8.213/91, arts. 39, 55 e 143.

Jurisprudência relevante citada: STJ - 1a Seção, REsp 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.08.2013, Dje05.12.2014; STJ, AgRg no REsp n. 1.112.785/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 25/9/2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão